Tribunal: TJSP
Processo: 1006940-10.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Mérito. Título de crédito que é constitutivo de direito autônomo e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem, autorizando-se, por

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Mérito. Título de crédito que é constitutivo de direito autônomo e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem, autorizando-se, por consequência, sua circulação. Apelante que não questiona a autenticidade da cártula apresentada, mas se limita a afirmar que o negócio jurídico originário com a credora foi regularmente quitado em dinheiro, circunstância que não pode ser oposta ao autor, em razão da inoponibilidade de exceção pessoal ao terceiro de boa-fé.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.